Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize as razões do seu convencimento, analisando e decidindo as questões relevantes para o julgamento, o que foi feito no caso sub judice.
2. O direito de demandar o pagamento da indenização do seguro DPVAT não é condicionado ao exaurimento da via administrativa.
3. O registro de atendimento pelo SAMU, os relatórios médicos e o laudo pericial bastam para comprovar o acidente de trânsito e a debilidade permanente parcial incompleta.
4. Não havendo pagamento administrativo, a correção monetária do valor indenizatório incide desde o evento danoso.